Tribunal: TJMT
Processo: 0014005-53.2002.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014005-53.2002.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IVANI SILVA MATOS - CPF: 017.789.648-50 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), VALDEMIR VIEIRA CORREA - CPF: 124.854.972-49 (APELADO), FERNANDO CONCEICAO DO VALE CORREA JUNIOR - CPF: 399.815.412-49 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CARÁTER SATISFATIVO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DECISÃO ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA Recurso conhecido e desprovido.

(1) - A falta de interesse de agir consiste exatamente na desnecessidade de atuação do Poder Judiciário, seja em razão da ausência de controvérsia ou de inadequação do pedido do autor. Se o objeto da lide, empréstimo de um veículo, existindo ausência de devolução, caracterizado, em tese, está o esbulho possessório e, neste contexto, a ação correta a ser proposta é a de reintegração de posse e, dependendo das circunstâncias, o deferimento de liminar.

(2) – Neste viés, correta está a sentença quando o magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, extingue o processo, sem julgamento do seu mérito quando a questão tratada está juridicamente equivocada em face de ajuizamento de uma ação cautelar de cunho satisfativo.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto em face de decisão proferida na ação cautelar de busca e apreensão movida por IVANI SILVA MATOS (apelante) em desfavor de VALDEMIR VIEIRA CORREA, objetivando o automóvel descrito na inicial – FORD KA-1998-Placas ITQ 4301. Sustentou a autora que o bem está indevidamente nas mãos do requerido, tendo em vista que o recebeu apenas na qualidade de empréstimo para que prestasse serviços junto à empresa COMERCIAL XYNELLOS. Aduz, ainda, que o contrato de trabalho em relação à citada empresa foi rescindido e, de consequência, deveria devolver o veículo e não o fez.

Em primeiro grau de jurisdição, acatando a preliminar levantada pelo recorrido, a sentença foi extinta, por carência de ação, nos termos do art. 267, inciso VI do CPC/73, hoje art. 485, VI do vigente diploma processual, aplicável na espécie por força do prescrito no art. 1.046,§ 1º do atual lei adjetiva civil. Condenou a autora no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em R$ 3.000,00 (três mil reais). (ID-78418492).

Em sede recursal, em primeiro aspecto, aduz que lhe foi cerceado o direito de defesa vez que para o caso, imprescindível o envio de ofício ao 3º tabelionato de Belém, Estado do Pará. E, superada esta situação, em relação ao mérito, ostenta divergência em relação ao posicionamento travado na decisão pelo julgador de primeiro grau de jurisdição. Não reside nos autos a apresentação, por parte do requerido, de resposta ao recurso aviado.

Colocar em pauta para julgamento a ser levado, a tempo, forma, modo, pela colenda 2ª. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício pantaneiro.

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.

-DESEMBARGADOR-

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme se vê na sentença, subscrita pelo magistrado BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES (ID-78418492), a presente ação foi extinta, sem julgamento do mérito, em face de que, segundo sua ótica jurídica, não se apresenta possível o ingresso de ação de busca e apreensão intentada como cautelar, de cunho satisfativo. Neste viés, trazendo jurisprudência a respeito, concluiu que – ‘Ainda que materialmente reclame o autor tutela preventiva no sentido de recuperar a posse do veiculo, em razão do inadimplemento do suposto contrato verbal estabelecido com a parte ré, assim o faz pela via inadequada, competindo-lhe ajuizar a ação cabível e nela pleitear a medida necessária a garantir o atendimento da pretensão deduzida’. (sic).

Conferindo o recurso de apelação aviado, em primeiro aspecto, sustentou a apelante o CERCEAMENTO DE DEFESA já que, segundo menciona, imprescindível a expedição de ofício ao Cartório do 3º Tabelionato de Belém do Pará, apto a comprovar que, em relação ao documento, tratou-se de reconhecimento de firma com falsidade. E, em sequência, incursionando em relação ao mérito, ostenta argumentos que, ao seu talante, estão a indicar desacerto da sentença e, de consequência, almeja a sua procedência.

A questão do cerceamento de defesa resta totalmente prejudicada já que, no caso, tratou-se de extinção do feito, sem julgamento do seu mérito, por ausência de interesse de agir em relação à ação proposta.

No que tange ao mérito recursal, em que pesem os argumentos vertidos no recurso, estou de pleno acordo com o posicionamento travado pelo magistrado de piso que, fazendo suas razões de decidir, declarou o apelante carecedor desta demanda e o condenou nas cominações legais.

Isto porque, a rigor da inicial, vedada a modificação do pedido em face de citação válida e o processo já estar litigioso, a parte autora ingressou com a ação, nomeando-lhe como AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSAO.

Contudo, veículo do ano de 1998, ação ajuizada em 11/10/2002, em relação ao mérito, sem que fosse discutida a relação existente entre as partes, já almejou tão somente a MANUTENÇAO DEFINITIVA DO VEÍCULO, aforando dizer que se trata da verdadeira proprietária.

Portanto, utilizou, sob o rótulo de AÇÃO CAUTELAR, uma medida de CUNHO SATISFATIVO que não condiz com a espécie. Em se tratando de AÇÃO CAUTELAR, rotulada pelo CPC/73, tem caráter preparatório, apenas.

Ora, de todo sabido que a tutela cautelar não objetiva satisfazer o direito material, como o pretendido pela autora (apelante) e sim e tão somente, no caso em comento, manter o veículo na condição que está, até que, a tempo, forma, modo, seja o mérito tratado na ação de conhecimento correspondente. Neste viés, não reside como acalentar a pretensão da autora tratada na peça inicial, onde sob a nomenclatura de ação cautelar, em verdade deseja que lhe seja deferido situação que somente poderia ser tratado ao nível de processo de conhecimento. E, para o caso em comento, o que se discute é posse a para tanto, quer de coisa móvel, quer de coisa imóvel, a questão somente poderia ser tratada ao nível de uma ação de reintegração de posse. E, neste contexto e dentro desta ação, típica para o caso, se preenchesse os requisitos legais residiriam até a possibilidade de deferimento da liminar.

Correta a sentença, faltou na espécie, ao propor ação diversa do que está prevista ao caso, inegável ausência de interesse de agir.

Bem a propósito já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

“MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA - EXCLUSÃO DE NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - INTERESSE PROCESSUAL - INEXISTÊNCIA - VOTO VENCIDO. Falta interesse processual à parte que busca, através de medida cautelar preparatória, a exclusão de nome dos cadastros restritivos de crédito. V.v.: É cabível pedido de exclusão do nome do cadastro de restrição ao crédito em sede de cautelar, pois presente o interesse processual do demandante em ver seu nome livre da restrição de crédito". (TJMG - Número do processo: 1.0702.08.422285-1/001(1) Relator: FERNANDO CALDEIRA BRANT Data da Publicação: 02/08/2008). (fonte sítio do TJMG).

"PROCESSUAL CIVIL - MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - EXISTÊNCIA DE DÉBITO PENDENTE - LANÇAMENTO DO NOME DO DEVEDOR EM BANCO DE DADOS (SPC) - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - CONFIGURAÇÃO. A falta de interesse de agir consiste exatamente na desnecessidade da atuação do Poder Judiciário, seja em razão da ausência de controvérsia ou de inadequação do pedido do autor". (TJMG - Número do processo: 1.0702.08.422407-1/001(1) Relator: BARROS LEVENHAGEN Data da Publicação: 31/05/2008). (fonte sítio do TJMG).

Com efeito, falta à parte autora uma das condições da ação, qual seja interesse de agir, haja vista que a ação manejada não encontra amparo legal, não podendo, portanto, trazer qualquer utilidade à solução da lide

Na espécie posicionam de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, a saber:

‘(...) Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a Juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. “Movendo ação errada ou utilizando-se de procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante, 6ª. Edição, Editora RT, p. 594)’.

Portanto, ingressando com ação equivocada, cautelar de cunho satisfativo, a rigor do pedido consubstanciado na petição inicial, correta está a sentença que, fazendo suas razões de decidir, declara a autora (apelante) carecedora da prestação jurisdicional reclamada e a condena na sucumbência prescrita à espécie no ordenamento processual civil.

Com tais considerações, CONHEÇO DO RECURSO, mas lhe nego provimento. Com fulcro no § 11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários do advogado adverso para R$ 3.100,00 (três mil e cem reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021